Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-11.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETO FALSO. SÚMULA 479 STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO POR MEIO NÃO OFICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré reparar danos materiais e morais decorrente de pagamento de boleto falso, ante a suposta fraude. Em suas razões recursais, requer a gratuidade de justiça e sustenta que não foi enfrentada adequadamente as questões trazidas aos autos e alega que o recorrente foi vítima de fortuito interno ante a fragilidade na plataforma de atendimento do banco.
II. Recurso próprio, tempestivo. Quanto ao preparo, foi requerido pelo recorrente a gratuidade de justiça. Assim, compulsando os autos verifico que atesta a hipossuficiência econômica alegada (ID 31407850). Assim, defiro o benefício. Contrarrazões apresentadas (ID 31409233).
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. No mais, consigna-se que as instituições financeiras são consideradas objetivamente responsáveis pelos ilícitos cometidos por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor da Súmula 479 do STJ.
IV. Extrai-se que o autor sustenta que acessou a plataforma do banco PAN e que foi direcionada ao aplicativo Whatsapp, ocorre que ao analisar os prints das conversas, verifica-se que o suposto atendente virtual sequer há o logotipo da empresa, sendo que consta como identificador da conta comercial foto de uma pessoa em uma piscina, fato que seria suficiente para desconfiar quanto a lisura do meio utilizado para requerer a quitação de um financiamento (ID 31407851). Somado a isto, em consulta ao site do Banco Pan ao requerer a negociação das parcelas ou quitação da dívida é necessário o login de acesso pessoal. Além disso, na página inicial do site está disponível um “validador de boleto” para fins de garantir a veracidade e autenticidade do documento a ser pago, conforme consta na contestação (ID 31409216 – pág. 4).
V. De forma, que se sustenta a alegação que acessou o site do recorrido, sendo que o boleto foi enviado via aplicativo e pago de forma equivocada sem ao menos verificar o beneficiário de destino dos valores, o qual era divergente do recorrido (ID 31407852). Com efeito, observo que houve negligência por parte do recorrente.
VI. Portanto, ao analisar detidamente os autos não vislumbro falha na prestação no serviço do recorrido, a despeito da ocorrência de fraude perpetrada por terceiro, pois a fraude apenas ocorreu em virtude de culpa exclusiva do recorrente e de terceiro (Art. 14, §3o, do CDC). Com efeito, indevida a reparação material e moral pretendida, motivo pelo qual mantenho a sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. No mais, fica suspenso a exigibilidade do ônus sucumbencial ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.